Tribunal: TCU
Processo: 018.032/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência para a contratação de serviços de comunicação institucional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação com pedido de adoção de medida cautelar, formulada pela empresa In Press Oficina Assessoria de Comunicação Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2024, promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para a contratação de serviços de comunicação institucional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerar prejudicado seu exame em face da perda de objeto; 9.2. informar a representante e o Ministério do Trabalho e Emprego sobre esta decisão; e 9.3. arquivar os presentes autos.